Tribunal: TJSP
Processo: 1005255-34.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC para oposição dos embargos – Questão devidamente analisada e fundamentada - Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC para oposição dos embargos – Questão devidamente analisada e fundamentada - Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão - Ausentes quaisquer dos vícios que autorizem a oposição dos embargos previsto no art. 1.022 do CPC - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005255-34.2015.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes CÁSSIO EDUARDO UEHARA, SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE
SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA e HOSPITAL SAO FRANCISCO S
E LTDA, é embargado ISRAEL RODRIGUES MELLO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005255-34.2015.8.26.0506/50001 -Voto no 10953
2
VOTO No 10.953
Embargos de Declaração n. 1005255-34.2015.8.26.0506/50001
Origem: Comarca de Ribeirão Preto (9a Vara Cível)
Embargante: CASSIO EDUARDO UEHARA
Embargado: ISRAEL RODRIGUES MELLO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência dos
requisitos do artigo 1.022 do CPC para oposição dos
embargos Questão devidamente analisada e fundamentada
- Embargante que pretende a rediscussão das questões já
analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso
Os embargos de declaração opostos para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão,
conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm
cabimento quando o entendimento da embargante é
contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão -
Ausentes quaisquer dos vícios que autorizem a oposição dos
embargos previsto no art. 1.022 do CPC - V. Acórdão que
fica mantido tal como prolatado
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CASSIO EDUARDO UEHARA contra v. Acórdão de fls. 614/622, que deu
provimento ao recurso do autor, e condenou, solidariamente, o ora embargante, o
nosocômio réu e a operadora de saúde ré à reparação por danos morais em razão
de o embargado ter sofrido acidente automobilístico, tendo sido diagnosticado
“fratura transversa completa do rádio” e “fratura e luxação exposta do tornozelo”,
sendo esta última devidamente tratada cirurgicamente, sem intercorrência, com
alta hospitalar, Entretanto, com relação à fratura do rádio, o autor recebeu alta sem
o devido tratamento, necessitando de nova cirurgia para correção da
“pseudoartrose de antebraço esquerdo”, em razão do diagnóstico tardio daquela
lesão (fratura do rádio).

Sustenta o embargante que o v. acórdão inverte o
resultado proclamado em primeira instância, para condenar os réus ao pagamento
de indenização por danos morais em favor do autor, apoiado no entendimento de
que teria havido “omissão” do ora embargante, arbitrando a indenização por danos
morais em R$ 30.000,00, e determinou que a correção monetária deva incidir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005255-34.2015.8.26.0506/50001 -Voto no 10953
3
partir da data do arbitramento e os juros de mora a partir da citação.

Alega, entretanto, que no julgamento do Recurso
Especial n.o 903258/RS, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu novo entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora
em reparação por danos morais deve ser a partir da fixação do valor da
indenização.
Pleiteia,
pois,
pelo
acolhimento
dos
presentes
embargos de declaração, para que seja aplicado o entendimento sedimentado no
referido julgado ao caso, ajustando-se o v. acórdão embargado, para que fique
consignado que os juros moratórios, assim como a correção monetária devam fluir
a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização.

É o relatório.
Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a
autorizar a interposição dos embargos de declaração, pelo que devem estes ser
rejeitados.
Nota-se, na verdade, que a pretensão do embargante
é rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o caráter infringente dos
presentes embargos de declaração.
Cabe ressaltar que os embargos de declaração
opostos para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão,
conforme previsto no art. 1.022, I e II do CPC, não têm cabimento quando o
entendimento do embargante é contrário à fundamentação explanada no v.
Acórdão.
Nesse sentido já se pronunciou o c. STJ: “A
contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a Turma,
EDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 07.05.2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005255-34.2015.8.26.0506/50001 -Voto no 10953
4

Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do
CPC, fica mantida a r. decisão como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora